Tribunal: TJMT
Processo: 1029566-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029566-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), DELFINO DOS SANTOS - CPF: 519.680.961-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 425.880.248-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1.
.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.

2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA DA TESE
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

4
.
PRISÃO DOMICILIAR
.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVOU QUE SE AMOLDA A ALGUMAS DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CPP.
NÃO COMPROVOU QUE NÃO RECEBE O TRATAMENTO DEVIDO.

3
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, principalmente em casos que a tese da impetração não fica claramente demonstrada.

2.
O decreto preventivo do paci
ente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos
expressiva quantidade e drogas e valores em dinheiro
, circunstâncias, essa, justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública,

consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

E, não ocorrendo nenhuma alteração fático-jurídica, inexiste motivo para revogar a custódia cautelar.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.
Incabível a conversão da custódia cautelar em domiciliar quando o interessado não comprava, de plano, que se amolda a alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Ary Fruto
, em benefício

de

Delfino dos Santos
, apontando
como autoridade coatora
o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Feliz Natal
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de outubro de 2024, acusado da prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja custódia foi convertida em preventiva
, em audiência de custódia, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000743-85.2024.8.11.0093.

Aduz
,

o
impetrante
,
que
o paciente
não cometeu o crime que lhe é atribuído
, po
r
q
ue
,
não obstante
materialidade esteja comprovada, não há indícios suficientes de autoria delitiva.

Destaca
que, na espécie,
não estão configurados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
posto que decisão apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que o paciente é portador de hanseníase
, doença altamente contagiosa
, e está realizando tratamento na rede pública de saúde, ressaltando que “
O presidio não tem meios para dar continuidade no tratamento médico, e impedir o contato com outros reeducandos
”
;
de modo que “
A manutenção da prisão preventiva do paciente pode causar dano maior no presidio
”,
razões pelas quais se faz necessária a substituição da
sua
prisão preventiva
pelas

m
edidas c
autelares preconizadas no art.
319 do
Código de Processo Penal
o
u
por prisão domiciliar
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a revogação
da prisão preventiva do
paciente,
mediante
aplicação de medidas cautelares diversas
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a substituição da segregação por prisão domiciliar
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
247560684
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
247976683
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
e juntou documentos pertinentes ao caso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no ID
249607157
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início,
o
impetrante
aduz que “
Diante
da ausência da autoria pugna pela concessão da ordem ou a substituição por medida cautelar diversa da prisão.
”

Entretanto, como é sabido e já salientado na decisão de urgência, não é possível discussão a respeito da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, principalmente
quando
a tese da impetração não está claramente demonstrada e demandariam análise aprofundada das provas.

Além do mais, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca daautoriado delito.”

Por outro lado, no que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores
para decretar a prisão preventiva
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública
.

Eis o teor da decisão que decretou a prisão do paciente:

V
istos etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante deADRIANO DA SILVAeDELFINO DOS SANTOS, qualificados nos autos, presos no dia 10/10/2024 (quinta-feira), às 13h29min, o primeiro pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/06), e o segundo pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,caput, da Lei 11.343/2006).

A autoridade policial comunicou a prisão na data de 11/10/2024, sexta-feira, às 13h49min, sendo o feito recebido em gabinete por meio do Sistema
PJe
.

Realizada a audiência de custódia nesta mesma data (11/10/2024).

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
verbis
:“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O
relaxamento da prisão
pressupõe ilegalidade da restrição da liberdade imposta a alguém, podendo se manifestar, dentre outros casos, nas hipóteses de inexistência de flagrante delito, de lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades legais e de prisão preventiva decretada por juiz incompetente.

A
prisão preventiva
é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre quando estiverem presentes
os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP [(a)prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado(fumus
comissi
delicti),(b)garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal(periculum
libertatis
)], e ocorrerem os requisitos legais inscritos no art. 313 do CPP [(a) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, (b) investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, (c) quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, e (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento], e desde que se revele ineficaz ou insuficiente a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por sua vez, a
liberdade provisória
(CF, art. 5o, inc. LXVI) é uma medida de contracautela incidente sobre as prisões legais, em que se sub-roga o cárcere ad custodiam decorrente da prisão cautelar (CPP, art. 310, inc. III c/c art. 321), bem como é uma medida cautelar autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 321).

Pois bem.

Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas e os interrogatórios, assinados por todos. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, as prisões foram efetuadas nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto os indiciados foram encontrados cometendo as infrações penais.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que no dia 10 de outubro de 2024, a guarnição da polícia militar realizava patrulhamento de rotina quanto, então, ao passar pelo estabelecimento comercial de venda de móveis usados, notadamente na Rua Florianópolis, avistaram João Roberto que deixava o recinto, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, adentrou o imóvel correndo. Momentos depois, em razão da fundada suspeita, a força policial logrou em abordar o suspeito e, com ele, encontrar uma porção de pasta base de cocaína, oportunidade que aduziu ter adquirido o entorpecente aos fundos do comércio. Os policiais militares, então, adentraram o estabelecimento comercial onde efetuaram a prisão deAdriano da Silva e Delfino dos Santos, logo após encontrarem 01
porção grande de substância análoga a maconha e 71 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, além de dinheiro em espécie.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

“QUE ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR EM RONDAS VISUALIZOU O SUSPEITO JOAO ROBERTO DA SILVA SAINDO DE UM DEPOSITO DE MOVEIS USADOS, E QUE AO NOTAR A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL, O MESMO CORREU PRA DENTRO DO REFERIDO LOCAL, LEVANTANDO SUSPEITAS SOBRE SUA ATITUDE, POREM NÃO FOI OBSERVADO FLAGRANCIA ALGUMA COM O SUSPEITO ASSIM SENDO, ESTA GUPM NÃO REALIZOU O ADENTRAMENTO NO LOCAL NEM REALIZOU A ABORDAGEM DO SUSPEITO; QUE CONTINUANDO O PATRULHAMENTO PREVENTIVO E QUE ALGUNS MINUTOS APÓS, ESTA GUPM PASSAVA NOVAMENTE PELO LOCAL, ONDE ENCONTRAMOS O MESMO SUSPEITO SENHOR, JOÃO ROBERTO DA SILVA JA NA CALÇADA, PROXIMO O REFERIDO DEPOSITO DE MOVEIS USADOS, SENDO DESTA VEZ ABORDADO E DURANTE A BUSCA PESSOAL, FORA LOCALIZADO PELO SD PM MENON UMA PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAINA NO BOLSO DIREITO DE SUA CALÇA ( PARTE DA FRENTE); QUE AO QUESTIONAR SOBRE O ENTORPECENTE, O MESMO INFORMOU QUE TERIA COMPRADO DE UMA PESSOA QUE ESTARIA NO DEPOISTO DE MOVEIS USADOS; QUE DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL, ONDE FORA ABORDADOS OS SUSPEITOS DEUFINO DOS SANTOS E ADRIANO DA SILVA; QUE EM CONVERSA COM OS MESMO, O SENHOR DEUFINO DISSE QUE RESIDIA SOZINHO NO LOCAL; QUE DURANTE AS BUSCAS FORA LOCALIZADO MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALO DE ENTORPECENTE; QUE FORA LOCALIZADO PELO SD PM PALOSCHI UMA SACOLA ENTERRADA NO QUINTAL (PARTE DOS FUNDOS DO DEPOSITO DE MOVEIS USADOS)CONTENDO 71 PORÇOES JA EMBALADA DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA E QUE POSTERIORMENTE O SD PM MENON LOCALIZOU MAIS UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, QUE TAMBEM ESTAVA ENTERRADA; QUE AO QUESTIONAR O SUSPEITO ADRIANO DA SILVA SOBRE A DROGA, O MESMO RELATOU QUE SÓ REVENDIA A DROGA PARA UMA OUTRA PESSOA IDENTIFICADA PELO NOME DE RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ (VULGO CUIABANO); QUE AO QUESTIONAR O SUSPEITO DELFINO DOS SANTOS SOBRE A DROGA ENTERRADA EM SEU QUINTAL, O MESMO AFIRMOU QUE RECEBIA UMA QUANTIA PARA PERMETIR QUE FOSSE ENTERRADO A DROGA EM SEU QUINTAL; QUE DIANTE DOS FATOS, FORA DADO VOZ DE PRISAO AOS SUSPEITOS E ESCAMINHADOS O MESMO, BEM COMO O MATERIAL APREENDIDO PARA A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL, FICANDO A DISPOSSIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER.”

(Boletim de Ocorrência no 2024.310346: Id. 172089679)

“Que esta GUPM em rondas visualizou o suspeito JOÃO ROBERTO DA SILVA saindo de um depósito de móveis usados e que ao notar a presença da viatura policial o mesmo correu pra dentro do referido local, levantando suspeitas sobre sua atitude; QUE, porém, não foi observado flagrância alguma com o suspeito e
esta
GUPM não realizou o adentramento no local nem realizou a abordagem do suspeito; QUE continuando o patrulhamento preventivo e alguns minutos após, esta GUPM passava novamente pelo local, onde encontramos o mesmo suspeito , JOÃO ROBERTO DA SILVA já na calçada, próximo o referido depósito de móveis usados, sendo desta vez abordado e durante a busca pessoal, fora localizado pelo SD PM MENON uma porção de pasta base de cocaína no bolso direito de sua calça (parte da frente); QUE ao questionar sobre o entorpecente, o mesmo informou que teria comprado de uma pessoa que estaria no deposito de móveis usados; QUE deslocamos até o local, onde
fora
abordados os suspeitos DELFINO DOS SANTOS e ADRIANO DA SILVA; QUE em conversa com os mesmos, o senhor DELFINO disse que residia sozinho no local; QUE durante as buscas fora localizado material utilizado para embalo de entorpecentes; QUE fora localizado pelo SD PM PALOSCHI uma sacola enterrada no quintal (parte dos fundos do depósito de móveis usados) contendo 71 porções já embalada de substância análoga a pasta base de cocaína e que posteriormente o SD PM MENON localizou mais uma porção grande de substância análoga a maconha, também enterrada; QUE ao questionar o suspeito ADRIANO DA SILVA sobre a droga, o mesmo relatou que só revendia a droga para uma outra pessoa identificada pelo nome de RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ, vulgo cuiabano; QUE ao questionar o suspeito DELFINO DOS SANTOS sobre a droga enterrada em seu quintal, o mesmo afirmou que recebia uma quantia para
permetir
que fosse enterrado a droga em seu quintal; QUE diante dos fatos, fora dado voz de prisão aos suspeitos e
escaminhados
, bem como o material apreendido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, ficando a disposição da Autoridade Policial para providências.”

(Termo de Depoimento no 2024.8.230883: Fernando Aparecido Menon de Oliveira (Policial militar – Id.172089688)

Assim, por ora, os indícios de autoria e/ou participação e prova de materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restaram consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos indiciados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Com efeito, na hipótese dos autos, a periculosidade dos autuados restou demonstrada em razão da apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública
.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – ILEGALIDADE DA PRISÃO SUPERADA – ENTENDIMENTOS DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – 1, 065KG DE MACONHA E 15,91GDE COCAÍNA – APETRECHOS [BALANÇA DE PRECISÃO E ROLO DE PLÁSTICO FILME] – ATO CONTRITIVO JUSTIFICADO – ARESTOS DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.A quantidade de maconha apreendida, a natureza mais lesiva da cocaína, somados à sua forma de acondicionamento – 9 (nove) embalagens individuais, prontas para revenda – e os apetrechos “são fatores que indicam a
narcotraficância
, autorizando a preventiva”, conforme entendimento do c. STJ
( RHC
n. 66.827/SP) Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 122.780/SC). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ, RHC n. 155.242/MG).”

(TJ-MT 10148985220228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022)

Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como o(s) imputado(s) tem ensejado no Estado, em especial os efeitos colaterais da traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício).

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
),agregado ainda ao fato de que a pena máxima do(s) crime(s) imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Derradeiramente,sobre aquebra do sigilo do(s) celular(es) apreendido(s),oartigo 6o do Código de Processo Penaldispõe que a autoridade policial tem o deverde proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal, colhendo todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

Ora, embora a regra seja a privacidade, mostra-se possível o acesso a dados sigilosos, para o efeito de inquérito ou persecução criminais e por ordem judicial, ante indícios de prática criminosa. Com efeito, do cotejo do acervo de informações carreadas nos autos, é possível antever que existe demonstração minimamente satisfatória da prática de crime.

Logo, diante dos argumentos articulados pelo Ministério Público e da pertinência e razoabilidade da medida postulada, assim como por não se tratar de interceptação telefônica, o acolhimento do pedido de quebra de sigilo dos dados internos do(s) eletrônico(s) apreendido(s) é medida que se impõe na espécie.

Acerca do tema, colho os arestos:

“(...) A quebra de sigilo telefônico não se confunde com a interceptação de comunicação telefônica, de modo que “não são exigíveis, no contexto da quebra de sigilo de dados, todas as cautelas insertas na Lei 9.296/1996” (STJ, HC no 237.006/DF). Inexiste nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo de dados telefônicos (TJMT, HC no 1001381-53.2017.8.11.0000). Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (TJDF, RSE no 20120510091147)” (TJMT, HC n. 10092538520188110000, Relator, Desembargador MARCOS MACHADO, data de Julgamento: 9.10.2018, Vice-Presidência, data de publicação: 9.10.2018).”

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade de decisão que autorizou interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos, visto que perfeitamente de acordo com a normas de regência. ORDEM DENEGADA. (TJRS, HC n. 71009498569 RS, Relator: Edson Jorge
Cechet
, data de Julgamento: 28.9.2020, Turma Recursal Criminal, data de publicação: 27.10.2020).”

Ante o exposto,com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal eart. 5o, inciso XII, da Carta Magna de 1988,
defiro
o requerimento do Ministério Público Estadualpara: (
i)CONVERTERa prisão em flagrante em prisão preventivadeADRIANO DA SILVAeDELFINO DOS SANTOS,qualificado(a/s) nos autos, paragarantia da ordem pública;
e (
ii
)AUTORIZARa quebra do sigilo do(s) celular(es) apreendido(s) em posse dos autuados, notadamente01 Celular da Marca Samsung(Lacre: 04193985, Código de Apreensão 82dc7) e01 Celular da Marca
Redmi
(Lacre: 04193985, Código de Apreensão 82dc7),

com a consequente extração e análise de dados (arquivos de áudio, vídeo, imagem, documentos, arquivos de texto, registros de chamadas discadas, recebidas e não recebidas, mensagens e quaisquer outros tipos de arquivo regados por SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger,
Telegram
e outros aplicativos semelhantes de conversação) que estejam gravados nos discos rígidos e em outras memórias (inclusive em nuvem).
[...]

Verifica-se, pois, dos pronunciamentos judiciais acima transcritos, que, os
policiais
estavam realizando o
patrulhamento de rotina quanto, então, ao passar pelo estabelecimento comercial de venda de móveis usados, avistaram João Roberto que deixava o recinto,
que
ao perceber a aproximação da viatura, adentrou o imóvel correndo.
Em seguida
, em razão da fundada suspeita,
os policiais abordaram
o suspeito e, com ele, encontrar uma porção de pasta base de cocaína,
e disse ter
adquirido
a droga
aos fundos do comércio. Os policiais militares, então, adentraram o estabelecimento comercial onde encontrarem 01 porção grande de substância análoga a maconha e 71 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, além de dinheiro em espécie
.

Nesse contexto, não há, pois, a menor dúvida que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito ao tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. S. 691 DO STF. GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2.
O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, porquanto apreendida quantidade relevante de maconha - a saber, 3 kg da substância
.

3. Agravo regimental não
provido.(
AgRg
no HC n. 828.837/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28
.
8
.
2023,
DJe
de
3
0.
8
.
2023.
)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido
, que evidenciam a periculosidade do paciente
.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às
circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade expressiva de entorpecente, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade
, principalmente porque responde a outra ação penal.

Por conseguinte, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por outro viés, em relação à tese de que o paciente é portador de hanseníase, doença altamente contagiosa, e está realizando tratamento na rede pública de saúde, é imperioso ressaltar que não obstante o impetrante alegue que “
O presidio não tem meios para dar continuidade no tratamento médico, e impedir o contato com outros reeducandos
”, constata-se que, além de não ter sido comprovada tal alegação, no sentido de que o paciente não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional onde se encontra
.

Logo, o pedido também não merece ser acolhido, pois, "
Não demonstrada a extrema debilidade em razão da doença que acomete o paciente ou que o estabelecimento prisional em que ele se encontra recluso não oferece o tratamento adequado para a sua enfermidade, inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.”
(N.U 1016333-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.08.2024, pu
blicado
no DJE 26.08.2024)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Delfino dos Santos

e, por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024